Tribunal: TJPA
Processo: 0817095-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817095-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: NATAN OLIVEIRA RODRIGUES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Gravidade Abstrata do Delito. Fundamentação Inidônea. Constrangimento Ilegal. Revogação da Prisão.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, com o intuito de revogar a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0800858-96.2024.8.14.0064, fundamentada na gravidade abstrata do delito de homicídio.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea, ou seja, se a gravidade abstrata do delito de homicídio justifica, por si só, a custódia cautelar. Além disso, se a fundamentação apresentada nas decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva é suficiente para afastar o constrangimento ilegal alegado pela defesa.

III.
Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade abstrata do delito de homicídio, sem a demonstração concreta de periculosidade do paciente ou risco à ordem pública, configurando, assim, fundamentação inidônea, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A decisão de manutenção da prisão preventiva também careceu de elementos específicos do caso concreto, limitando-se a mencionar o tipo penal e circunstâncias genéricas, o que não é suficiente para justificar a medida cautelar extrema. 5. Em razão da ausência de fundamentação concreta e da violação aos princípios da excepcionalidade e da necessidade, impõe-se a revogação da prisão preventiva.

IV.
Dispositivo e tese
5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva. Liminar confirmada.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de NATAN OLIVEIRA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Viseu. Em síntese, narra o impetrante que o paciente NATAN OLIVEIRA RODRIGUES foi acusado da prática do crime previsto no art. Art. 121, § 2º, II, c/c Art. 61, inc. II, "f", ambos do Código Penal Brasileiro, em face da vítima ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS SOARES, companheiro do paciente, no dia 30/06/2024, mediante golpe contundente na região do crânio, dentro da residência do casal, utilizando um pedaço de madeira.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante nos autos do processo nº 0800858-96.2024.8.14.0064 e teve sua prisão convertida em preventiva após audiência de custódia em 01/07/2024. A denúncia foi oferecida em 24/07/2024 e recebida em 29/07/2024, tendo sido designada audiência de instrução para o dia 25/09/2024, a qual não ocorreu, redesignando-se para o dia 17/12/ 2024. No dia 28/08/ 2024, foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sendo denegado na referida audiência de 25/09/2024. Aduz que no decreto de prisão preventiva não há fundamentação idônea para a medida extrema, sendo a custódia decretada a partir de fundamentação genérica e sem concreção, não restando também suficientemente fundamentada as razões de inaplicabilidade de medidas cautelares diversas.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de ordem de soltura fazendo cessar o constrangimento ilegal a ele imposto, confirmando a ordem por ocasião do julgamento definitivo do mandamus.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual concedi a liminar pleiteada, acolhendo o argumento sustentado pela impetrante acerca da ausência de fundamentação concreta à medida extrema na hipótese, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto.

Na oportunidade, solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente concedida.

É o relatório.

VOTO

In casu, impõe-se ratificar a decisão que concedeu a liminar pleiteada nos seguintes termos, verbis:

De início, necessário ressaltar que o decreto prisional, expedido pelo juízo coator nos autos do processo nº 0800858-96.2024.8.14.0064, por ocasião da audiência de custódia em 01/07/2024, ao converter a prisão flagrancial em preventiva, justifica a imposição da medida extrema nos seguintes termos:

“2. Da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Com a homologação do flagrante temos o fumus comissi delicti. A custódia cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Esse é daqueles casos que não conseguimos ter uma linha de separação entre a gravidade em concreta e abstrato do fato, havendo o homicidio, prisão pela autoridade policial militar, encaminhamento para análise do flagrante, tratando-se de um tipo penal com uma pena em abstrato dos mais graves do código penal brasileiro, sem os laudos da pericia do ICPC Renato Chaves para dar maiores detalhes da dinâmica do fato, que não seja extraído basicamente do depoimento do flagranteado, temos que considerar que a morte de uma pessoa dentro desse contexto deve ser avaliada como gravidade em concreto e é uma das situações que permitem concluir que em liberdade uma pessoa possa reincidir, portanto, a custódia cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública. As outras medidas cautelares não se mostram adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”

E ainda, conforme documentação juntada na impetração, constata-se que o juízo inquinado coator, por ocasião da audiência de instrução e julgamento designada para 25/09/2024, deliberou pela necessidade de manutenção da custódia processual sob os seguintes fundamentos:

“1. Do pedido de liberdade do acusado. Em que pese fundamentado requerimento defensorial, entendo que persistem os motivos fático-jurídicos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. O crime possui gravidade concreto. É sempre difícil separar a gravidade em concreto e em abstrato em alguns tipos penais, como é o de homicídio. Deve ser ressaltado que no contexto da prisão do acusado pelo crime de homicídio também houve um flagrante de furto que faz corroborar a necessidade da Custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva. Do exposto, mantenho a preventiva considerando que ainda estão presentes os requisitos legais da medida e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública.”

Portanto, a partir da leitura do decreto prisional e da decisão de manutenção da custódia expedidos nos autos do processo nº 0800858-96.2024.8.14.0064, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública unicamente em razão da gravidade em abstrato do delito imputado, a partir da indicação de elementos inerentes ao próprio tipo penal, ressaltando apenas a gravidade em abstrato da conduta de homicídio, mas sem indicar em que aspecto concreto a conduta do paciente extrapola a reprovabilidade do tipo proibitivo, revelando-se, portanto, como fundamentação inidônea a justificar a medida prisional.

Nesse sentido:

STJ: RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. 2. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular o seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie. 3. Como se vê, a custódia cautelar está baseada em fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal em questão. Acrescente-se que a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal também não foram fundamentadas com base em dados concretos, tendo o Juiz singular apenas apresentado suposições. 4. Ressalta-se que, em razão da pandemia causada pela Covid19, a prisão processual deverá se dar com a máxima excepcionalidade (nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ). 5. Sendo assim, uma vez que os fundamentos apresentados pelo Juiz singular não trazem elementos específicos do caso em questão, mostra-se excessiva, no caso concreto, a prisão preventiva, sendo recomendável a aplicação de outras medidas cautelares. 6. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente pelas medidas cautelares previstas no art. 319: III - proibição de manter contato com as testemunhas arroladas no processo ou com qualquer familiar da vítima; IV - proibição de ausentar-se da comarca; e V - recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Recomenda-se, ainda, a monitoração eletrônica, caso disponível na comarca, devendo o Juízo de primeiro grau estabelecer as condições e acrescentar as medidas que achar necessárias. (STJ - RHC: 124154 PA 2020/0039636-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

STJ: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 2. A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Portanto, em razão da patente ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, deve-se reconhecer que a custódia do paciente configura constrangimento ilegal, impondo-se a confirmação da liminar anteriormente concedida, revogando-se a prisão preventiva imposta.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e concedo a ordem impetrada, ratificando a liminar anteriormente concedida
.

Belém, 30/01/2025